Tribunal: TJES
Processo: 5005859-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005859-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
O acórdão recorrido foi claro quanto aos motivos pelos quais foi mantida a aplicação da legislação consumerista ao caso em análise, bem como a determinação de inversão do ônus da prova, com expressa menção ao entendimento jurisprudencial no mesmo sentido.

2.
“
É cediço no STJ que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
”. (AgInt no AREsp n. 1.891.193/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

3. Pretende a embargante
discutir o acerto da decisão colegiada, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios

4. E
mbargos de declaração rejeitados.

Vitória, 05 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5005859-73.2024.8.08.0000

Embargante:
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Embargada:
Allianz Seguros S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela interposto.

Em suas razões a embargante aduz, em síntese, que (a) a fundamentação do agravo de instrumento por ela interposto é na linha argumentadora de que a seguradora, ora embargada, não é hipossuficiente em relação à EDP, sendo omisso o acórdão, porque nem sequer analisou a questão trazida pela embargante; (b) a jurisprudência vem se consolidando no sentido de que a seguradora se sub-roga apenas no direito material do segurado, ao passo que o direito processual deve seguir a regra geral do Código de Processo Civil; (c) a inversão do ônus da prova tal como ora deferida causará a impossibilidade de a agravante produzir prova em seu favor, pois não foi concedida a oportunidade à concessionária de avaliar o bem avariado; (d) o acórdão padece de obscuridade, pois não fundamentou adequadamente as razões para manutenção da distribuição do ônus da prova.

Contrarrazões não apresentadas pela embargada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Em que pese as alegações da recorrente, inexiste omissão e tampouco obscuridade a ser sanada.

O acórdão recorrido foi claro quanto aos motivos pelos quais foi mantida a aplicação da legislação consumerista ao caso em análise, bem como a determinação de inversão do ônus da prova, com expressa menção ao entendimento jurisprudencial no mesmo sentido, como se extrai do seguinte excerto do voto condutor:

“
A decisão agravada está em consonância com o entendimento deste e. TJES no sentido de que “
“Em se tratando de ação regressiva de danos promovida pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, incidem as disposições contidas na Lei nº 8.078/90, uma vez que, se aplicada à relação contratual existente entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, a sub-rogação operada faz com que a seguradora seja equiparada ao consumidor para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110389103, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)
.

Assim, “
ante a impossibilidade de limitação dos direitos sub-rogados à Seguradora Recorrente, impõe-se reconhecer que se lhe aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor, tal como se aplicariam aos Condomínios Segurados, sendo impositiva a inversão do ônus da prova, com alicerce no artigo 6º, inciso VIII, da Lei Consumerista, eis que a Recorrida, enquanto Concessionária de Energia Elétrica, ostenta inegavelmente melhores condições de demonstrar que seus serviços foram regularmente prestados, a ponto de evidenciar que não houve nenhuma falha que fosse responsável pelos danos cujo ressarcimento se postula na demanda de origem.
(TJES, Agravo de Instrumento nº
5004423-84.2021.8.08.0000, Relator NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª Câmara Cível, Data: 17/Feb/2022)

Cumpre acentuar que a aplicação do CDC e o deferimento da inversão do ônus da prova em favor da ora agravada não a isentam da comprovação mínima do direito alegado, o que foi observado pela recorrida, que apresentou laudo técnico para alicerçar suas alegações.

Assim,
“A responsabilidade objetiva do Estado, informada pela teoria do risco administrativo, não prescinde da necessária prova do evento danoso e do nexo de causalidade com o serviço público, sendo que, na casuística em apreço, é justamente o nexo de causalidade o elemento cuja ausência é aduzida pela concessionária de serviço público, a qual compete comprovar, por força da sua responsabilidade objetiva, que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, ex vi do disposto no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200113587, Relator DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022)

Assim, não há que se falar em impossibilidade de produção de prova pela recorrente em seu favor, pois dispõe dos meios necessários para comprovar que não houve falha nos serviços por ela prestados aptos a causar os danos reclamados na demanda originária.”

Além disso,
“
É cediço no STJ que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
”. (AgInt no AREsp n. 1.891.193/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

As razões expostas pela embargante evidenciam sua pretensão de discutir o acerto da decisão colegiada, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 05.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.